Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Sétima Vara Cível de Brasília. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403